Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711353-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: RAIMUNDA TELES DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANILO FAGUNDES MARQUES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0702140-20.2021.8.07.0014, proposta pelo Agravante em desfavor de RAIMUNDA TELES DE MENEZES, indeferiu o pedido liminar de despejo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de ação de conhecimento movida para fins de resolução de contrato de locação comercial, por meio de que a parte autora pretende seja retomado liminarmente, sem ouvida da parte ré, o imóvel localizado nesta Circunscrição Judiciária, na Rua 16, Lote 15, loja n. 1, no Polo de Moda, Guará II (DF). Em suma, a parte autora narra que, em 22.12.2020, adquiriu o imóvel de MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA, a qual lhe cedeu os respectivos direitos através de contrato particular de compromisso de compra e venda (ID: 86768916). O referido imóvel havia sido alugado à parte ré pelo antigo ‘proprietário’, WELTON, cujo filho, MÁRCIO, era o ‘responsável por administrar a locação’, sendo que, em setembro de 2020, MARIA JOSÉ recebeu o imóvel como ‘parte de uma negociação’ (ID: 86768916). Então, mediante acordo verbal, MÁRCIO combinou com a parte ré, RAIMUNDA TELES DE MENEZES, que o valor do aluguel seria de R$ 1.000,00. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. Em primeiro lugar, recebo a petição inicial e sua correlata emenda (ID: 86768914). O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Os requisitos para a concessão do despejo liminarmente são, cumulativamente: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que não há prova escrita da locação do imóvel em questão, seja relação aos antigos cedentes, seja em relação ao cessionário, ora autor. Desse modo, infere-se que o vínculo obrigacional locatício deve ser comprovado no curso da lide. Por todos esses fundamentos, indefiro a medida liminar. Expeça-se alvará ou ofício de transferência do valor caucionado (ID: 86768917), cujo depósito judicial, aliás, sequer havia sido autorizado por este Juízo. 2. Designe-se audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. Cite-se a parte ré, se possível quando do cumprimento da medida liminar, para apresentação de resposta (por meio de advogado ou defensor) dentro do prazo legal de quinze (15) dias úteis. Advirta-se, ainda, a parte ré, de que poderá impedir o cumprimento da medida liminar e evitar a rescisão do contrato de locação se purgar a mora, isto é, efetuar o pagamento através de depósito judicial da totalidade dos valores devidos (vencidos e vincendos no curso da ação), incluindo os honorários advocatícios previstos no contrato de locação, dentro do referido prazo de quinze (15) dias úteis (art. 62, inciso II, da Lei n. 8.245/1991). O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. 3. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se a audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo ‘link’ e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. 4. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. GUARÁ, DF,24 de março de 2021 17:49:12.”. Diz o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, estão presentes todos os requisitos legais para o deferimento da medida, “sendo assegurado mediante caução, valor referente a três meses de aluguel, e, comprovado o enquadramento ao Art. 59, §1o, da Lei 8.245/91, deve ser concedido o pedido liminar de despejo” (Num. 24949299 - Pág. 8). Invoca o art. 47, inciso III, da Lei n.o 8.245/91 e argumenta que, “considerando que o término do contrato ocorreu quando o Agravante efetivou a compra do imóvel para uso próprio, a interposição desta ação configura a oposição do Autor na continuidade do contrato, devendo ser liminarmente deferido o pedido de despejo” (Num. 24949299 - Pág. 9). Esclarece o Agravante que “busca utilizar o imóvel para uso próprio a fim de estabelecer a sede da sua empresa APOIO NACIONAL, que atualmente está localizada na QE 40, conjunto Q, Lote 18, Loja 02, Guará II, CEP: 71.070-172, Brasília/DF” (Num. 24949299 - Pág. 9). Menciona a Súmula 410 do Supremo Tribunal Federal e o art. 57 da Lei do Inquilinato e diz que, “exercendo o locador o seu direito à rescisão de contrato de locação de imóvel não residencial estabelecido por prazo indeterminado; não desocupando o imóvel voluntariamente, o locatário, depois de devidamente notificado e sendo proposta a ação de despejo até 30 (trinta) dias da expiração do prazo para a desocupação.” (Num. 24949299 - Pág. 12/13). Quanto ao fundamento lançado na decisão agravada, consistente na necessidade de dilação probatória por se tratar de locação verbal, afirma o Agravante que “a Agravada assinou um adendo do contrato comercial em 15 de maio de 2016 conforme ID no 86768915, assim já encontra-se superado o vínculo obrigacional locatício, o que possibilita o pedido de medida liminar de desocupação do imóvel locado. Isto porque os débitos referentes as contas de energia e água que já estão em atraso tendem a progredir ainda mais com o decorrer do tempo, permanecendo a locatária residindo no imóvel sem o desejável adimplemento contratual” (Num. 24949299 - Pág. 13). Conclui o Agravante que, desse modo, “é imperiosa a constatação de que, no caso em tela, há prova escrita da locação do imóvel em questão comprovando o vínculo locatício com o antigo locador o Sr. Márcio , fato autorizador para a concessão da ordem liminar de despejo prevista no art. 59, §1°, inc. IX, da Lei 8.245/91.” (Num. 24949299 - Pág. 14). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “conceder o pedido de liminar, expendido o competente mandado de despejo à Agravada, entendido como, ‘beleza da mulher’ (Rua 16, Lote 15, Loja 02, Polo de Moda do Guará II, Brasília/DF), com fulcro no Art. 59 da Lei 8.245/91” (Num. 24949299 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 24952665). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Despejo, Feito no 0702140-20.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido liminar de despejo. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado que não se reveste de verossimilhança a alegação do Agravante de que há comprovação no Feito originário acerca da locação verbal do imóvel litigioso, nos termos do documento de ID Num. 86768915, uma vez que o referido “Termo de Acordo Extrajudicial”, referente a débitos de água e energia, ainda que configure início de prova, não faz as vezes do instrumento escrito referente à locação comercial. Dessa forma, a decisão, em princípio, fora proferida em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da necessidade de dilação probatória nos casos de despejo envolvendo contratos verbais. Confira-se, quanto ao tema, os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada. 2. Tratando-se de contrato de locação verbal mostra-se indispensável a devida dilação probatória, pois não há como aferir, apenas pela versão unilateral da parte, a existência da relação locatícia propagada; bem como, principalmente, os termos em que foram convencionadas. 3. Não restou demonstrada, in casu, a verossimilhança do direito alegado, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, sendo mais razoável aguardar a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1312324, 07462152620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Fundado o despejo em locação de imóvel residencial por meio de contrato verbal e ausentes quaisquer provas da relação jurídica alegada, eventual determinação liminar de despejo deverá ocorrer após a abertura do contraditório, a fim de se aferir a natureza da relação mantida entre as partes. 2. As questões trazidas necessitam de devida instrução, com observância ao contraditório, não sendo suficientes meras alegações unilaterais para a concessão do despejo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1224059, 07131784220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMINADO. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O §1o do art. 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, dispõe sobre as hipóteses em que será concedida liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária. 2. No caso dos autos, conforme ressalvado na decisão agravada, não há prova inequívoca dos termos da relação locatícia, pois o valor do aluguel, conforme relata o próprio agravante foi ajustado verbalmente. 3. Ademais, determinada a intimação do agravado para resposta no presente recurso, ele não foi encontrado para apresentar resposta, não se tendo conhecimento sobre sua citação. Desse modo, impõe-se a dilação probatória, com a manutenção da decisão recorrida, tendo-se em vista a irreversibilidade da medida requerida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 811415, 20140020149040AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/8/2014, publicado no DJE: 19/8/2014. Pág.: 186) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMINADO. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. Ante a irreversibilidade da medida, o despejo, em ação fundada em contrato verbal de locação, demanda dilação probatória para a aferição da existência e dos termos da relação locatícia, mormente em se considerando que a avença ocorreu no âmbito familiar, entre mãe e filha, e a locadora, viúva, informa que por ocasião do falecimento de seu marido e genitor da locatária, verificou-se partilha informal dos bens do extinto, com a distribuição de alguns entre os filhos, salientando-se que a referida relação locatícia teria se firmado quando o de cujus ainda vivia.” (Acórdão 716155, 20130020131125AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2013, publicado no DJE: 30/9/2013. Pág.: 87) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador